Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-73.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705034-73.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA DE OLIVEIRA LOPES APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Considerando a regularização da sucessão processual e da respectiva representação processual da parte recorrida (ID 70926247 e seguintes), em atenção ao princípio do contraditório e o da ampla defesa (CPC, art. 7o), bem como ao art. 1.003, § 5o, do CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DO RÉU APELADO para, querendo, contra-arrazoar a apelação interposta no ID 69724394, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator